Tribunal: TJDFT
Processo: 0037936-12.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0037936-12.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS), RECORRIDO: MARCOS PAULO ALVES BARBOSA, MARIA DILICE ALVES BARBOSA DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Do mesmo modo decidiu o acórdão recorrido (ID 12532830): ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LEIS DISTRITAIS No 232/92 E No 953/95. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. UNIÃO. ARTIGO 22, XI, CF. SERVIÇO PÚBLICO DE INTERESSE LOCAL. VEÍCULO DE PASSEIO. FRAUDE NO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Não há conduta caracterizadora de fraude à operacionalização de transporte público coletivo de passageiros, se o automóvel objeto da autuação trata-se de veículo de passeio, posto que tal espécie de veículo não ostenta as características necessárias para dar ensejo à fraude nas operações de transporte coletivo, razão porque não tem aplicabilidade as disposições do artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, com a redação conferida pela Lei no 953/95. 2. Incabível a aplicação da penalidade de apreensão de veículo no caso da infração de transporte remunerado de pessoas, de maneira irregular, à míngua de expressa previsão legal. 2.1 O artigo 231, VIII, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), estabelece que a medida nestes casos é a retenção do veículo e não a apreensão. 2.2. "Não se pode confundir retenção com apreensão do veículo, pois na primeira hipótese, o veículo será retido até comparecimento de um outro motorista devidamente habilitado, e na segunda, enquanto se lavra o auto de infração. Referidas infrações não autorizavam a apreensão e remoção do carro para o depósito da Autarquia de Trânsito". (in APC 2005011089504, Dês. Silvânio Barbosa dos Santos). 3. Recurso conhecido e improvido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. No mesmo sentido, com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a Corte Suprema, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 (Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010). Em detida análise dos autos, vê-se que foram examinados, de forma fundamentada, os argumentos sustentados pela parte recorrente, orientação que encontra respaldo no precedente AI 791.292 (Tema 339). Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034